Tribunal: TJDFT
Processo: 0733758-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (OU BAGATELA). IMPOSSIBILIDADE. RÉU. TEORIA DO AMOTIO DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que diz respeito à ausência de provas para a condenação, restou evidenciado nos autos, inclusive por confissão extrajudicial do acusado que o mesmo cometeu o furto dos fios de cobre das condensadoras de ar-condicionado. Do mesmo modo, a principal testemunha, em relato preciso e coerente, confirmou a dinâmica dos fatos até a prisão do recorrente.
2. Os Tribunais Superiores têm definido, por meio de sua jurisprudência, quatros requisitos básicos para que uma conduta seja tida como atípica, de maneira que seja possível a aplicação do princípio da insignificância: 1) mínima ofensividade da conduta do agente; 2) nenhuma periculosidade social da ação; 3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e 4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. A conduta praticada pelo recorrente possui alto grau de reprovabilidade social e a lesão jurídica a bem público, provocando danos a instituição pública de ensino causando prejuízos a uma gama de alunos.
3. Operada a inversão da posse, tem-se por consumada a subtração patrimonial, sendo irrelevante o período de tempo em que a res permaneceu na posse do criminoso, conforme destaca a Teoria da Amotio adotada pelo ordenamento jurídico.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.